Tribunal: TJSP
Processo: 1001698-60.2021.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Leito de enfermaria / leito oncológico
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Intervenção cirúrgica e radioterapia para tratamento de Adenocarcinoma da próstata avançado.

Direito líquido e certo invocado, com os requisitos e condições à sua aplicação e defesa por esta via mandamental - Prova pré-constituída decorrente das informações médicas.

Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal).

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – Intervenção cirúrgica e radioterapia para tratamento de Adenocarcinoma da próstata avançado.

Direito líquido e certo invocado, com os requisitos e condições à sua aplicação e defesa por esta via mandamental - Prova pré-constituída decorrente das informações médicas.

Direito à saúde que é dever do Estado (art. 196 da Constituição Federal). Direito à vida e à dignidade da pessoa humana que não podem ser suplantados pela omissão ou pela conduta abusiva da Administração Pública.

Quadro de saúde, necessidades e condições particulares de cada indivíduo que devem ser observados, em cada caso concreto. R. sentença de concessão da segurança que deve ser mantida. Inexistência de recursos voluntários interpostos pelas partes.

REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.